Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O QUE DECIDIDO NO TEMA No 1.033/STF. AÇÃO MONITÓRIA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TABELA DO SUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. CARACTERIZAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. Considerando o previsto no art. 1030, II, do CPC, e a eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com a tese firmada no Tema 1.033 do STF, procede-se ao reexame do recurso.
2. No julgamento do aludido precedente qualificado, o colendo STF fixou o entendimento de que "o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde." (Tema no 1.033/STF).
3. Novo julgamento da matéria para estabelecer o critério de ressarcimento a ser efetuado pelo Distrito Federal relativo às despesas médicas hospitalares correspondentes à internação da paciente autora em leito de hospital privado, qual seja, o mesmo adotado para o Sistema Único de Saúde - SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em conformidade com a tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF para o Tema no 1.033 da Repercussão Geral.
4. Juízo de retratação exercido no particular.